Tribunal: STF
Processo: RHC 243612
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 913.438/SC (e-doc. 25).



    2. Consta dos autos que o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em 16/01/2024, determinou a prisão preventiva do recorrente, ex-prefeito municipal, e de outros 7 investigados, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 3º e 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa agravada em razão de posição de liderança e com a participação de funcionário público), 337-F, por duas vezes, do CP (frustração do caráter competitivo de licitação), 337-H, por onze vezes, do CP (modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo), 337-L, incs. I e IV, do CP (fraude em licitação ou contrato), art. 1º, incs. I e II, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (crime de responsabilidade), e art. 1º, caput e § 4º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa) (e-doc. 5).



    3. Em 02/05/2024, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina recebeu a denúncia e manteve a custódia (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente alega inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Afirma ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Alude aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Argumenta que o contexto político e administrativo no qual se deu a investigação mudou significativamente, uma vez que foi afastado, mediante determinação judicial, do cargo de prefeito.



    5. Requer, em âmbito liminar, a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da providência.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 43 e 60).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Ao decretar a prisão preventiva, o Desembargador Relator, após longa descrição dos fatos, ressaltou a existência de materialidade e indícios de envolvimento do recorrente e dos corréus nos crimes objeto do processo. Aludiu aos elementos colhidos na investigação, sobretudo relatórios de interceptação telefônica e de quebra de dados telemáticos, fiscais e bancários. Ressaltou, também, indícios de que a suposta organização criminosa estaria com planos de continuar agindo para lesar o Município de Barra Velha/SC, mediante o superfaturamento de obras públicas e pagamento de propinas. Assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e econômica, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, e para a conveniência da instrução criminal, considerando o poder político e econômico do réu. Eis os trechos da decisão:



    “In casu, denota-se que a existência de prova da materialidade dos crimes de fraude à licitação (Aras. 337-E e 337- F, ambos do Código Penal), peculato-desvio (art. 1°, inciso I, do Decreto Lei n. 201/67), corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333 do Código Penal), organização criminosa (art. 2°, § 4°, inciso II, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de dinheiro (art. I°, § 4°, da Lei 9.613/98) pelos relatórios de interceptação telefônica e de quebra de dados telemáticos, fiscais e bancários, bem como pelas demais diligências investigativas deferidas em primeiro grau de jurisdição e neste Tribunal. 



    Conforme já decorrido ao longo da presente decisão, há indícios suficientes de autoria dos investigados nas práticas delitivas a eles imputados. 



    Os crimes são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, econômica e para conveniência da instrução criminal. É cediço que assegurar a ordem pública é essencial para o desenvolvimento social, econômico e político da sociedade, consubstanciando elemento crucial para a manutenção do Estado Democrático de Direito. 



    Nucci pontua que a garantia da ordem pública consiste na ‘indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal, 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 372). 



    Os crimes cometidos por funcionários públicos ou por particulares em conluio com agentes públicos não representam somente violações individuais da lei, mas também simbolizam o rompimento com a coesão social e a própria estabilidade do Estado. É por este motivo que a ordem pública merece especial atenção em crimes desse jaez, já que os atos de superfaturar obras e desviar recursos públicos, são praticados para satisfazer o deleite de integrantes de organizações criminosas, mas que lesam toda a sociedade e precarizam o serviço prestado, causando enorme dano ao erário municipal. 



    No caso em apreço, a suposta organização criminosa atuava, em tese, desde o processo licitatório, viabilizando a contratação ilegal de pessoas jurídicas pertencentes aos empresários integrantes do grupo, mediante a oferta artificial de preços abaixo dos concorrentes. Na sequência, o grupo político, com a anuência e participação do alcaide, passava a autorizar a realização de aditivos ilegais e medições irregulares, superfaturando a obra pública com o fito de viabilizar a recomposição do valor licitado aquém dos concorrentes, bem como o pagamento de propinas e o enriquecimento dos integrantes. Para além disso, também há indícios de indevida confusão patrimonial, com a utilização de bens e materiais públicos nas obras licitadas e já custeadas pela Prefeitura de Barra Velha. Não bastasse, a investigação ainda indicou a possível utilização de artifícios e de pessoas jurídicas para lavar o dinheiro espúrio proveniente do esquema criminoso. Portanto, a custódia cautelar dos envolvidos se faz necessária para assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados, do modus operandi da organização criminosa e das nefastas consequências reflexas advindas dos ‘crimes de colarinho tranco’. 



    Além disso, a prisão preventiva dos investigados Douglas Elias da Costa, Mauro da Silva, Elvis Fuchter, Osmar Firmo, Osni Paulo Testoni, Karlos Gabriel Lemos, Celso Moreira Sobrinho e Adevanete Pereira dos Santos também é necessária para conveniência da instrução criminal, uma vez que os agentes públicos e empresários possuem enorme poder político e econômico, de modo que a liberdade pode frustrar a coleta de provas, inclusive intimidando eventuais testemunhas. 



    Não bastasse, conforme bem apontado na representação formulada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça ‘Cumpre salientar que se tratam de agentes públicos em cargos do primeiro escalão municipal, com amplo acesso aos documentos públicos e fortíssima influência e autoridade junto aos servidores da prefeitura, além da gestão financeira do erário. Os demais são empresários da construção civil, as quais possuem contratos ativos, com recebimento recente de valores e diversos funcionárias que precisarão ser ouvidos como testemunhas no curso do procedimento’.



    Alias, nem mesmo o estabelecimento de medidas restritivas, como o afastamento do cargo público ou a suspensão de contratos envolvendo os empresários investigados e suas pessoas jurídicas, teria potencialidade de afastas o poder e a influência que os supostos integrantes do grupo criminoso exercem sobre a população local, na medida que ainda seriam detentores de status social e econômico fortemente arraigado na municipalidade. 



    Acerca da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal, lecionar Norberto Avena que é aquela ‘que visa impedir que o agente, em liberdade, alicie testemunhas forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação’ (AVENA. Norberto. Processo Penal. 14 ed., rev., atual. e ampl. — Rio de Janeiro: Método. 2022, p. 954).



    A toda evidência, somente a custódia cautelar é capaz de assegurar, ao mesmo tempo, a lisura na continuidade das investigações e a coleta das trovas, evitando o desaparecimento dos proveitos do crime, a intimidação de testemunhas e a destruição de documentos ou arquivos que comprovem os delitos investigados. Para além, no caso dos autos, a decretação da prisão preventiva ainda visa a garantia da ordem econômica, na medida que os crimes supostamente praticados, causaram enorme prejuízo aos cofres públicos, em detrimento de toda a população.



    (...)



    No caso em apreço, o Município da Barra Velha desembolsou a quantia estupenda de R$ 5.000.00 (cinco milhões de reais) para a construção da ponte sobre o Rio Itajuba e o início das obras de revitalização do Parque Peabirú, dos quais grande parte teriam sido decorrentes de medições irregulares e aditivos contatuais ilegais, evidenciando o abalo a ordem econômica do município.



    Vale acrescentar que tanto os fatos apurados, quanto a necessidade de decretação da prisão são contemporâneos, havendo, inclusive, indícios de que a atuação da organização criminosa está em ascensão, com o planejamento de novos contratos fraudulentos, perpetuando o modus operandi já esmiuçado na presente decisão. 



    No mais, vale enfatizar, desde logo, que a fundamentação empregada, com fulcro na gravidade concreta dos fatos em apuração não afronta a presunção constitucional de inocência. Pelo contrário, justifica a medida consoante a exigência legal e a melhor jurisprudência, que vedam a utilização da gravidade em abstrato para fomentar a restrição da liberdade. 



    E não obstante a norma processual penal privilegiar as medidas canelares em detrimento da prisão, é certo que, quando há elementos suficientes para decretação da medida mais gravoso prisão preventiva -, desnecessária a justificação da não aplicação das mais benéficas, ainda que os indiciados sejam detentores de predicados pessoais positivos.



    No caso, a gravidade concreta do fato e a periculosidade extraída do modus operandi são motivos que respaldam a prisão preventiva na necessidade de acautelar a ordem pública e econômica, bem como para a conveniência da instrução criminal.” (e-doc. 5, p. 20-22; grifos nossos).



    8. A mesma ótica foi mantida pelo Colegiado do Tribunal (e-doc. 4).



    9. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    I - Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício. Precedentes.



    II - No caso dos autos, tal como consignado na decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, não verifico a ocorrência de nenhuma das exceções que demande a superação do entendimento consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício. Isso porque a prisão preventiva foi imposta em atenção aos requisitos legais e arrimada em elementos concretos, de modo que constitui, neste momento processual, medida proporcional às circunstâncias e à respectiva finalidade.



    III - O paciente foi denunciado com outros sete corréus, por, supostamente, constituir, financiar e integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o município de Barra Velha - SC. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, da ordem econômica e para conveniência da instrução criminal, com demonstração de existência da prova da materialidade dos crimes imputados, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, por si, não leva à conclusão automática pela revogação da prisão preventiva, uma vez que o exame depende de todos os elementos que justificaram a decisão de segregação cautelar. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 25, p. 1-2).



    10. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução processual, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Suposta prática dos crimes do art. 2º, caput, c/c os §§ 3º e 4º, inciso II; do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13; do art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 9.613/98; e dos arts. 299, 304 e 312 do Código Penal. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta, periculosidade social e risco de reiteração delitiva. Repetição dos fundamentos veiculados na inicial do recurso ordinário. Agravo não provido. 1. No caso, o agravante foi apontado como um dos líderes de organização criminosa ‘constituída para fraudar licitações e contratações públicas realizadas por diversos municípios do Estado de São Paulo, por intermédio, desde 2018, da Associação Metropolitana de Gestão – AMG, relacionadas ao serviço de saúde, inclusive a instalação e administração de hospitais de campanha destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19’. 2. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa’ (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial do recurso ordinário, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 220.502-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 174.775-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 22/10/2019; grifos nossos).



    11. Além disso, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.946-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados, de forma reiterada, em prejuízo da administração pública municipal. Organização criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais indicam a real periculosidade do recorrente, apontado como líder da suposta organização criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 138.937/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 03/03/2017; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator